Tribunal: TJMT
Processo: 1020563-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020563-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), PAVIN E ZALESKI LTDA - CNPJ: 32.217.322/0001-83 (AGRAVANTE), AMARILDO DE JESUS MARTINS - CPF: 023.288.759-47 (AGRAVADO), PATRICIA ELISA NIEDERMAYER - CPF: 934.274.501-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório".
(REsp 620787/SP)

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a imediata reintegração na posse do imóvel.

A agravante alega que vendeu ao agravado o lote 07, quadra 09, matrícula n. 33772, pela frente confrontando com a Rua Esmeralda, lado esquerdo confrontando com os Lotes 06, ao fundo com a Fazenda Nossa Senhora Medianeira, que compunha o Loteamento Santa Felicidade.

Diz que o preço ajustado foi R$126.515,04, mediante a entrada de R$9.826,80 e o restante em 72 parcelas de R$1.620,67 a serem pagas todo dia 10 de cada mês, com início em 10-10-2021.

Aduz que a partir de 10-11-2022 os compradores deixaram de quitar as prestações e encontram-se com 10 parcelas em atraso, as quais, com incidência de multa, atualizações e honorários contratuais totalizam R$18.212,09.

Afirma que eles foram notificados extrajudicialmente, mas permaneceram inertes.

Argumenta que preenche todos os requisitos do art. 1.210 do CPC para a concessão da medida.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 181342343-pág. 01/03.

Os agravados não foram intimados para responder ao Recurso porque não encontrados no endereço residencial e no trabalho. Contudo, conforme certidão no Id 192920669, não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a agravante busca reformar a decisão que não concedeu a tutela de urgência de reintegração de posse do imóvel.

Ocorre que não houve manifestação judicial sobre a pleiteada rescisão contratual e neste caso a jurisprudência é pacífica no sentido de que não pode haver, em caso de compromisso de compra e venda de bem imóvel, a concessão de tutela antecipada de reintegração de posse sem a prévia resolução judicial do contrato, mesmo após notificação da mora e mesmo diante de cláusula resolutória expressa. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).

2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões.

3. (...)

4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.337.902/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 14/3/2013.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DA MÓVEIS PLANEJADOS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO COMPRADOR – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE DA REINTEGRAÇÃO POSSESSÓRIA PORQUE INEXISTENTE ESBULHO ANTES DA DEFINIÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO DESPROVIDO. “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser ‘imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”, e sendo assim, pelo menos em princípio, é descabida a “antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório’. (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009)”. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013 - DJe 14/03/2013)
(N.U 1014345-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa. 3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes cuidam de situações fáticas diversas. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010)

Assim, diante do exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024